Tribunal: TJSP
Processo: 1012999-76.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Pretensão à emissão de certidão positiva de débito tributário com efeito de negativa, bem como obstar a inscrição do nome da apelada no CADIN Municipal ou nos órgãos de proteção ao crédito, além de obstar o ajuizamento de execuções fiscais – Sentença que concede a tutela antecedente em parte, para determinar que os débitos

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Pretensão à emissão de certidão positiva de débito tributário com efeito de negativa, bem como obstar a inscrição do nome da apelada no CADIN Municipal ou nos órgãos de proteção ao crédito, além de obstar o ajuizamento de execuções fiscais – Sentença que concede a tutela antecedente em parte, para determinar que os débitos não sejam óbice à emissão da certidão, assim como para obstar a inscrição do nome da apelada no CADIN Municipal ou órgãos de proteção ao crédito – Pedido de reforma da sentença para que seja julgada improcedente – Não cabimento – PRELIMINARES – Alegação de incompetência do Juízo e perda superveniente do interesse processual alegadas pelo apelante e não conhecimento do recurso, alegada pela apelada – Afastamento de todas – Tutela cautelar satisfativa que nenhuma relação possui com futura ação de execução, podendo ser ajuizada em vara da Fazenda Pública – Competência restrita das Varas de Execuções Fiscais para, a princípio, o julgamento de execuções fiscais e embargos à execução, o que não é o caso dos autos – Acordo de parcelamento firmado e descumprido pela apelada – Débitos fiscais existentes – Interesse processual constatado em relação à emissão da certidão positiva de débito tributário, com efeito de negativa – Conteúdo das razões de apelação que está associado com os temas decididos na sentença – MÉRITO – Inexistência de pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Ação de tutela antecedente utilizada para garantia do juízo, a fim de viabilizar a expedição de certidão positiva de débito tributário, com efeitos de negativa, hipótese que põe o contribuinte em situação de regularidade para a expedição da certidão supra – Entendimento firmado no REsp no 1.156.668/DF, em rito de recurso repetitivo, TEMAS nos 378 e 974, de 10/12/2.010, do STJ – Imóvel de terceiro ofertado pela apelada, que se mostra suficiente para a garantia do juízo – APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO não providos.